Tribunal: STF
Processo: HC 51764
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
"Habeas corpus". Condenação, em Segunda Instância, pelo crime do art. 281 do Código Penal, em recurso de oficio. - O recurso "ex officio", de sentença absolutória, no caso do art. 281 do Código Penal, foi abolido pela Lei n. 5.726, de 29.10.71. 
- Somente as sentenças absolutórias proferidas depois da vigência dessa lei não estão sujeitas ao recurso oficial. "Habeas corpus" indeferido.